Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0701734-02.2024.8.07.9000 IMPETRANTE: BANCO SAFRA S A RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo BANCO SAFRA S.A., em que figura como autoridade coatora o eminente DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Relator da Reclamação n. 0700833-34.2024.8.07.9000, no qual se apontou, como ilegal, a decisão monocrática que cancelou a distribuição da Reclamação e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição da relação processual, consubstanciada na falta de recolhimento das custas iniciais. O Impetrante afirmou que recolheu as custas iniciais e não foi regularmente intimado para a sua complementação, o que resultou no cancelamento da distribuição da ação e extinção do feito sem julgamento do mérito. Ressaltou que houve erro grave no despacho que determinou a intimação do reclamante, ora impetrante, para efetuar o recolhimento das custas, uma vez que a intimação foi expedida em nome da instituição bancária, ao invés do nome do advogado patrono, conforme requerido naqueles autos. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a determinação de nova intimação do Impetrante para possibilitar a complementação de custas e apreciação da Reclamação ajuizada. Na decisão exarada sob o ID 61781525, deferi parcialmente a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão combatida, até o julgamento final do presente mandado de segurança. As informações foram prestadas, oportunidade em que a autoridade impetrada destacou que não foi interposto agravo interno contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 63964770). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela extinção do processo, sem resolução de mérito, com a consequente denegação da segurança pela ausência de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica. É o relatório. Decido. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional. Com efeito, a via estreita do “writ” não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisão judicial, e sua utilização requer ausência de recurso jurídico apto a combatê-la e que a decisão seja eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem irreparável lesão a direito líquido e certo. Nessa perspectiva, o processamento da presente impetração mostra-se inviável, ante o não esgotamento das vias recursais disponíveis. Vejamos. O eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, apontado como autoridade coatora, atuando na Câmara de Uniformização, constatou que o reclamante, ora impetrante, recolheu indevidamente as custas processuais em benefício do Superior Tribunal de Justiça. Em virtude disso, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o reclamante efetuasse o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. O reclamante não se manifestou no prazo fixado, o que resultou na decisão de cancelamento da distribuição da Reclamação, com a extinção do processo, sem resolução do mérito. Contra essa decisão, o então reclamante (ora impetrante) interpôs embargos de declaração, argumentando que apenas o Banco Safra S.A. foi devidamente intimado do despacho que determinou o recolhimento das custas iniciais do processo. Ressaltou que constava dos autos pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de seu advogado, Dr. Feliciano Lyra Moura (ID 60443182). O Desembargador Relator determinou que a Secretária da Câmara de Uniformização esclarecesse sobre a intimação. Em resposta, a Secretaria da Câmara de Uniformização certificou que a parte embargante foi intimada somente via sistema PJe, tendo em vista que estava cadastrada para receber intimação por este meio (ID 60525078 do processo de referência). Diante disso, sobreveio a decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração, sob o fundamento nodal de que: “Ao contrário do que afirma, a certidão de ID 60525078 afirma que o embargante foi intimado, destacando que está cadastrado para receber intimações por este meio. O print da tela do sistema PJe, juntado no ID 60525575 indica o registro de ciência do procurador da parte em 8 de maio de 2024.” (ID 60665580, do processo de origem), dando ensejo à impetração do presente Mandado de Segurança. Em sede de informações, a autoridade impetrada destacou que NÃO FOI INTERPOSTO AGRAVO INTERNO contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 63964770). Ora, não é cabível o processamento do presente Mandado de Segurança se o impetrante NÃO INTERPÔS AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática do Relator que negou provimento aos embargos de declaração. Como se sabe, o agravo interno é o recurso cabível sempre que for necessário impugnar uma decisão monocrática proferida por pelo relator, consoante preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Nos termos do enunciado de Súmula n. 267 do egrégio Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o Juízo a quo entendeu ser necessária a realização de prova pericial complexa, que é incompatível com a tramitação do feito no Juizado Especial, caberia ao ora recorrente impugnar esse decisum por meio de recurso inominado, a fim de que a respectiva Turma Recursal deliberasse sobre a necessidade ou não da referida perícia, e, em consequência, sobre a própria competência do Juizado, e não impetrar mandado de segurança. 2. Tem incidência, na hipótese, o óbice da Súmula 267/STF, que estabelece o seguinte: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 65.305/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. Súmula 267/STF. 2. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 30.413/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança. 5. Mandado de segurança denegado.(STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) (grifo nosso). Relevante consignar que a eminente Ministra Nancy Andrighi rechaça o cabimento de mandando de segurança contra ato judicial, sob os judiciosos fundamentos: “(...) o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento.” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) (grifo nossos). Com efeito, o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial tornou-se ainda mais raro diante da previsão contida no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator. Em que pese o procedimento do agravo interno dificultar referida suspensão, uma vez que o relator é ao mesmo tempo o prolator da decisão guerreada, fato é que no caso em tela o recurso sequer foi interposto e, ademais, não havia urgência ou direito a perecer. Saliente-se que a liminar foi parcialmente concedida para evitarem-se os transtornos procedimentais decorrentes do cancelamento da distribuição caso se entendesse pelo prosseguimento da Reclamação, entretanto, conforme visto, diante das informações prestadas, com o esclarecimento de que a via recursal adequada não foi manejada, e considerando que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, verificou-se ser inviável o processamento do presente “writ”, nos moldes do enunciado de Súmula n. 267/STF. Consigne-se, por oportuno, que o § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil estabelece que, dentre outras hipóteses, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser conhecida de ofício pelo Juízo, A QUALQUER TEMPO e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado (coloquei em destaque), não se exigindo intimação prévia da parte, por se tratar de fundamentação legal (RESP 1.280.825 - Ministra ISABEL GALLOTTI). DIANTE DO EXPOSTO, chamo o feito à ordem e, por inadequação da via eleita, que leva a falta de interesse de agir, indefiro o processamento do Mandado de Segurança e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no enunciado de Súmula n. 267/STF e no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil. Se ainda existia prazo recursal para o agravo interno perante a d. Câmara de Uniformização quando da comunicação da liminar, perante referido órgão colegiado deverá o impetrante, querendo, requerer o que entender de direito. Int. Brasília, 23 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator